Tribunal: TJBA
Processo: 8018761-20.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8018761-20.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LISA VICTORIA DA CRUZ CARDOSO, RAFAELA SANTANA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Rafael Almeida Santos contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA que decretou e manteve sua prisão preventiva no âmbito de ação penal decorrente de investigação sobre organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, sustentando a defesa ausência de provas de autoria, nulidade da decisão por deficiência de fundamentação e inexistência dos requisitos da custódia cautelar, com pedido de revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus constitui via adequada para análise aprofundada da tese de negativa de autoria; (ii) estabelecer se o decreto prisional apresenta fundamentação idônea à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não admite exame aprofundado de matéria probatória, sendo inadequado para análise de negativa de autoria ou revisão do mérito da imputação penal, por demandar dilação probatória.

A prisão preventiva possui natureza excepcional, mas mostra-se legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem necessidade cautelar para resguardar o processo penal.

O decreto prisional apresenta fundamentação idônea ao indicar prova da materialidade e indícios suficientes de autoria extraídos de investigação policial e diálogos interceptados judicialmente.

A custódia cautelar justifica-se pela garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos delitos e da suposta atuação em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes.

Estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciando risco decorrente da liberdade do paciente e legitimando a medida extrema.

A existência de vínculo laboral, residência fixa ou alegações defensivas acerca da origem de aparelho celular não afastam, em sede cognitiva sumária, os elementos indiciários apontados na decisão judicial.

Reconhecida a necessidade da prisão preventiva, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não constitui via adequada para análise de negativa de autoria quando a pretensão exige reexame aprofundado de provas.

A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, dispensa-se a análise individualizada das medidas cautelares diversas da prisão.

Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII. CPP, arts. 312, 313, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, HC nº 5093585-97.2020.8.09.0000, DJE 06.04.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8018761-20.2026.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
s

RAFAELA SANTANA DE OLIVEIRA
E
LISA VICTORIA DA CRUZ CARDOSO
e como Paciente
RAFAEL ALMEIDA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
parcialmente da ordem
e
nesta parte
DENEG
Á-LA
, nos termos do voto condutor.